Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-92.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004712-92.2013.8.14.0040

APELANTE: JSL S/A., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: ALRI FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00047129220138140040

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. NÃO MERECE GUARIDA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. O RECORRENTE DESEJA, TÃO SOMENTE, QUE SEJA REVISTA A DECISÃO EMANADA PARA QUE ENTÃO SEJAM ATENDIDAS SUAS ALEGAÇÕES, MOTIVADAS PELO INCONFORMISMO QUANTO AO JULGAMENTO DO RECURSO, ANTERIORMENTE OPOSTO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA. O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00047129220138140040

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por JSL S.A e outros, inconformados com a decisão que negou provimento a apelação, na ação indenizatória, movida por ALRI FERREIRA DE ARAÚJO.

Dizem os Embargantes que: “Há contradição no que tange à culpa concorrente da vítima. da tese mencionada na peça contestatória. subsidiariamente: do princípio jurídico “da mihi factum, dabo tibi jus”. magistrado que não está limitado aos artigos e ao direito suscitados pelas partes”.

“No caso em tela, a exposição dos fatos fora feita à contento, com robustas provas orais e documentais, de modo que entre a procedência dos pedidos buscados na exordial e a improcedência - pleiteada em plano principal da defesa -, por certo que o entendimento pela culpa concorrente da vítima para o acidente, posição intermediária entre as teses opostas, poderia, com tranquilidade, ser adotado pelo julgador”.

Diz também que: Ha omissão no que tange ao abatimento/dedução dos valores recebidos pela embargada a título de indenização pelo seguro DPVAT, e a desnecessidade de comprovação por parte da embargada, assim como houve excessiva indenização arbitrada a título de danos morais. do evidente enriquecimento sem causa.

Requer também o prequestionamento da matéria suscitada e o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
00047129220138140040

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende a embargante a reforma de decisão.

Reexaminando o que está sendo questionado pelo recorrente, verifica-se que a turma julgadora, analisou todos os questionamentos apresentados, não havendo qualquer vicio a corrigir.

Inicialmente quanto ao abatimento do Seguro DPVAT no montante indenizatório, é certo que a
possibilidade de abatimento, sobre as reparações precitadas, da indenização relativa ao seguro DPVAT não se aplica à hipótese de incapacidade parcial, ou seja, n
ão é possível o abatimento do valor do seguro DPVAT da condenação por danos corporais/estéticos, tendo em vista a natureza distinta das verbas em questão.

Não se aplica ao caso concreto o teor da Súmula 246 do STJ, porquanto o pagamento do seguro
DPVAT
diz respeito apenas à perda patrimonial, natureza diversa dos danos morais que é meramente compensatória.

- Segundo entendimento jurisprudencial firmado pelo Tribunal da Cidadania "no caso do dano moral não está coberto pelo seguro
DPVAT
, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp n. 1.949.657/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)
.

Sobre a culpa concorrente, também nada ficou provado nesse sentido, durante a instrução processual não sendo agora, em sede de Embargos de Declaração, que tal assunto voltará a ser discutido.

Sobre o valor arbitrado a título indenizatório, nada a reparar.

Portanto inexiste qualquer omissão ou contradição, na decisão embargada, havendo somente, inconformismo da parte recorrente.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Finalmente, sobre o Prequestionamento da matéria suscitada, observo que
o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento “. (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/04/2024